Tribunal: CARF
Processo: 10530.725239/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725239/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.605 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MOAILTON MESQUITA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovadas, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, poderão ser deduzidas as contribuições para a Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios da base de
cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
60 a 64, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-calendário
2.008), apresentando a impugnação de fls. 2 e 3.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725239/2010-31
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725239/2010-31

2. Em relação à declaração de ajuste anual retificadora do IRPF/2.009 (ano-
calendário 2.008), apresentada em 07/11/2.009 (fls. 27 a 37), o lançamento em foco
glosou a dedução de contribuição previdenciária oficial, no valor de R$ 11.473,56 (fls.
27, 28, 33, 62 e 63), apurando, ao final, imposto suplementar de R$ 1.794,91, multa de
ofício de R$ 1.346,18 e juros de mora de R$ 228,85, calculados até 30/09/2.010.
3. Na impugnação apresentada às fls. 2 e 3, acompanhada dos documentos de fls. 4
a 26, o contribuinte alega que:
3.1- informou, equivocadamente, a contribuição previdenciária oficial de R$ 11.473,56,
como incidente sobre rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, uma vez
que esse valor correspondia ao recolhimento do carnê de autônomo da Previdência
Social, na qual é inscrito sob no NIT 1.093922576-7, referente ao período de
setembro/1.989 a novembro 2.008, que foram pagos em atraso no ano de 2.008,
conforme GPS’s anexas;
3.2- solicita, assim, a retificação do lançamento, mediante o restabelecimento parcial da
dedução glosada, na quantia de R$ 8.105,74, que seria o vaLor correto, sem os
acréscimos legais;
3.3- os valores pagos à Previdência Social, como autônomo, são perfeitamente
dedutíveis na apuração do imposto, independentemente do ano de competência,
importando o ano em que foi realizado o pagamento, desde que o contribuinte tenha
receita suficiente para o pagamento, o que seria o caso dele, Impugnante (menciona o
art. 74, inciso I, do RIR/99, bem como o site da Receita Federal, seção de Perguntas e
Respostas).
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DA DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Face aos comprovantes constantes dos autos e tendo em vista que a tributação do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas é regida pelo regime de caixa, restabelece-se
parcialmente a dedução de contribuição previdenciária oficial objeto de glosa no
lançamento, conforme as Guias da Previdência Social-GPS recolhidas no ano-
calendário 2.008, desconsiderando-se as Guias sem autenticação mecânica de
recolhimento ou com autenticação ilegível.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 06/08/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Admissibilidade
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725239/2010-31

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante do Recurso Voluntário a ser apreciada por este Conselho é a
dedutibilidade da contribuição previdenciária oficial, no valor da glosa restante após o
acatamento parcial pelo julgamento anterior.
Do Mérito
Da Contribuição Previdenciária Oficial
Temos que a autoridade lançadora promoveu a glosa (e-fls. 62) destes valores
pelo seguinte motivos:

O julgamento anterior acatou em parte as argumentações de defesa (e-fls. 117)
fazendo as seguintes considerações:
8. As Guias da Previdência Social-GPS, às fls. 10 a 23, comprovam o
recolhimento, no ano-calendário 2.008, de contribuição previdenciária oficial, no
montante originário (sem acréscimos legais) de R$ 3.356,96, sendo desconsideradas
as Guias de fls. 5 a 9 e 24 a 26, por falta de autenticação mecânica de recolhimento
ou com autenticação
Como visto o julgamento anterior manteve parte da glosa porque parte das guias
de recolhimento apresentadas não continham autenticação mecânica do seu recolhimento.
Seguramente, as contribuições desta natureza são dedutíveis dos rendimentos
recebidos, conforme indica o inciso I do artigo 74 do RIR/99:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
A fim de comprovar suas alegações o interessado junta aos autos os respectivos
comprovante de rendimentos (e-fls. 127/150), todos com os seus respectivos comprovantes de
recolhimento.
Portanto, entendo que o recorrente supriu o óbice apontado pelo julgamento de
piso.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução para a previdência oficial
glosada nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.605 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10530.725239/2010-31

Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade dos valores vertidos à previdência
oficial.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 157
DF CARF MF
Original